Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732601-48.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA, HENLLY REGO DO VALE, PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA, LEANDRO BATISTA DA NUNCIACAO E SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ARICLENES ALVES SEIXAS, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, PAULO VITOR PERES DA PAIXAO, POLYANA DA SILVA FERREIRA, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, LEILA CHRISTINA SANTOS AMARANTE, MICHAEL NOBERTO LIMA DA SILVA, LUCAS ROCHA DA CRUZ, EDUARDO RIBEIRO GOMES, ALKYANNA MARQUES SOARES, MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, WELLINGTON LOPES DA SILVA, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelas Defesas de Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva (1o apelante), Henlly Rêgo do Vale (2o apelante), Paulo Henrique França da Costa (3o apelante), Leandro Batista da Nunciação e Silva (4o apelante), Fernando Godoy Moreira Dias (5o apelante), Ariclenes Alves Seixas (6o apelante), Ádamo Carvalho de Araújo (7o apelante), Paulo Vitor Peres da Paixão (8o apelante), Polyana da Silva Ferreira (9o apelante), Paulo Henrique da Silva Ferreira (10o apelante), Glaydstone Godoy de Morais (11o apelante), Leila Christina Santos Amarante (12o apelante), Michael Noberto Lima da Silva (13o apelante), Lucas Rocha da Cruz (14o apelante), Eduardo Ribeiro Gomes (15o apelante), Alkyanna Marques Soares (16o apelante), Marcelo Nascimento da Silva (17o apelante), Wellington Lopes da Silva (18o apelante) e Matheus Rodrigues da Cruz (19o apelante), contra a sentença de ID 35267834 que, nos autos da ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas sanções do artigo 2o, caput , c/c o § 3°, da Lei no 12.850/2013; do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998 (ID 35267834). No caso em apreço, os apelantes Glaydstone Godoy de Morais e Paulo Henrique França da Costa foram presos preventivamente em 17/09/2020 (ID 35267790 - Págs. 4/6 e 25/27), em razão da prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoa e lavagem de capitais, conforme consta da decisão de ID 35267789 - Págs. 151/152. A decisão referente à segregação cautelar dos referidos recorrentes foi revista posteriormente tendo sido mantida a prisão preventiva nos termos das decisões de ID 35266673 - Pág. 4 (17/12/2020) e ID 35266834 (03/01/2021). Registra-se, ainda, a impetração de Habeas Corpus pelo réu Glaydstone (autos n° 0706853-80.2021.8.07.0000), em que esta Segunda Turma Criminal denegou a ordem, à unanimidade (ID 35267031). Além disso, consta decisão proferida pelo Juízo a quo indeferindo o pedido de relaxamento da prisão preventiva de Galydstone (ID 35266727). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do réu Galydstone Godoy de Morais pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, § 2°, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas), por dez vezes, e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais), por nove vezes, bem como em desfavor do réu Paulo Henrique França da Costa pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas), por oito vezes, e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais), por sete veze, narrando os fatos nos termos do ID 35262336. Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo, ao passo que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus: Glaydstone Godoy de Morais pela prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado, por nove vezes, e lavagem de capitais, por oito vezes, à pena definitiva de 59 (cinquenta e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, calculados no valor mínimo legal; Paulo Henrique França da Costa pela prática dos crimes de furto qualificado, por oito vezes, e lavagem de capitais, por sete vezes, a pena definitiva de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 179 (cento e setenta e nove) dias-multa, calculados no valor mínimo legal, determinou a manutenção da sua custódia cautelar, não lhes permitindo, portanto, apelar em liberdade (ID 35267834 - Pág. 143/148). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico dos aludidos apelantes capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica dos réus está inalterada desde o momento em que foram decretadas as prisões preventivas. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a necessidade de garantir a ordem pública, além da gravidade concreta das condutas, sobretudo porque os recorrentes supostamente integram organização criminosa responsável pela prática de diversos crimes de furto mediante fraude e de lavagem de capitais, causando prejuízo de grande monta à sociedade e, consequentemente à higidez e segurança do sistema bancário. Ademais, como bem destacou o Magistrado a quo, mesmo após deferimento de medidas cautelares anteriores, durante a instrução criminal, a organização criminosa não teria cessado as práticas delitivas, gerando a sensação de impunidade e intranquilidade social. Outrossim, consta do conjunto probatório que os dois recorrentes exerciam papel importante na organização criminosa, restando demonstrado a necessidade concreta da manutenção da segregação cautelar (ID 35267789 - Págs. 140/141). Frisa-se, ademais, que, em consulta à folha de antecedentes penais dos mencionados recorrentes, Galydstone foi condenado pela prática de furto qualificado (ID 35266201 - Pág. 3) e Paulo Henrique França pela prática de diversos furtos, além de responder ações penais por outros delitos semelhantes e de lavagem de capitais (ID 35266211 - Págs. 4/6) o que indica a reiteração criminosa dos réus, apta a demonstrar o destemor, audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Ademais, destaca-se que o apelante Glaydstone Godoy foi reconhecido, em sentença, como chefe do núcleo criminoso estabelecido no Distrito Federal e, ao final, obteve condenação à pena de 59 (cinquenta e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão (ID 35267830 - Pág. 143), no regime inicial fechado, pela prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de capitais. Por sua vez, o acusado Paulo Henrique França da Costa foi condenado à pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de crimes de furtos qualificados e de lavagem de capitais. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos apelantes Glaydstone Godoy de Morais e Paulo Henrique França da Costa, deve ser mantida a segregação cautelar de ambos os réus, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador